Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707650-43.2023.8.07.0014 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: MARGARIDA DE TONI PEDRO DONADELLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS. DARATUMUMABE, LENALIDOMINA e DEXAMETASONA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a necessidade do uso dos medicamentos prescritos por médico assistente Daratumumabe, Lenalidomina e Dexametasona para tratamento da doença grave que acomete a autora, mieloma múltiplo, configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 2.A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não fornecimento dos medicamentos em questão revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. 3. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico caracteriza o dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa da beneficiária, que não se confundem com meros dissabores ou aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, sobretudo por se tratar de moléstia grave que causa risco à vida. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, razão pela qual o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 5.000,00). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VII, § 4o, 16, inciso VI, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; do 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000; 14, § 3o, e 54, §4o, ambos da Lei 8.078/1990, defendendo que o tratamento pleiteado, apesar de previsto no rol de procedimentos da ANS, deve obedecer às diretrizes de utilização estipuladas pela agência reguladora. Sustenta que a recorrida não preenche os requisitos e, por isso, não há obrigatoriedade de cobertura do procedimento. Indica, ainda, a presença de cláusula contratual limitativa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo plano de saúde, tendo atuado nos exatos termos previstos na legislação que regula a matéria. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACÊDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 71203638). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, inciso VII, § 4o, 16, inciso VI, 35-G, todos da Lei 9.656/1998; do 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000; 14, § 3o, e 54, §4o, ambos da Lei 8.078/1990, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 71203638). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015